Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715259-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE DE ALMEIDA LIMA RAMOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por GABRIELLE DE ALMEIDA LIMA RAMOS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 0708769-89.2025.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência. A decisão recorrida foi redigida nos seguintes termos (ID 232900617 – autos originários): Recebo a emenda de ID 232794122. Para evitar tumulto processual, exclua-se a peça de ID 232206218. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela provisória de urgência para compelir o réu a autorizar o procedimento de infiltração de ácido hialurônico a esquerda em trapézio metacarpiana, conforme prescrição médica. Para fundamentar o seu pedido alega a autora que é beneficiária do plano de saúde do Instituto de Assistência à Saúde do Distrito Federal – INAS e solicitou administrativamente a autorização do procedimento médico. Destaca que o requerimento foi inicialmente recusado, mas apresentou pedido de reavaliação, o qual segue sem resposta até o momento. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O principal requisito para o deferimento de medida em caráter liminar é a urgência, o que não se constata neste caso, pois não obstante a condição apresentada pela autora e a indicação de realização de cirurgia, verifica-se que o tratamento pretendido com a presente ação não possui indicação de urgência consignado nos relatórios médicos (ID 232794140 e ID 232209597) ou representa risco iminente à saúde da autora. Assim, deve ser assegurado o adequado estabelecimento do contraditório, sobretudo porque consta no documento de ID 232206226 informações de que a guia se encontra em análise e em processo de cotação, portanto, a análise da guia ainda não foi concluída e há possibilidade de autorização pela via administrativa. Assim, em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual verifica-se que a questão deve ser submetida ao contraditório, assegurando-se a adequada instrução processual, razão pela qual o pedido não pode ser deferido nesse momento. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. Em suas razões recursais, alega que o Juízo a quo desconsiderou o quadro clínico urgente enfrentado pela Agravante, já submetida a inúmeros procedimentos infrutíferos e que atualmente apresenta agravamento de seu estado clínico. Defende que a negativa do plano de saúde se funda em justificativa abusiva. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal. No que diz respeito à probabilidade do direito, afirma que está demonstrada pela prescrição médica detalhada e fundamentada, a qual indica a “infiltração com ácido hialurônico, após insucesso de outras tentativas terapêuticas”. Em relação ao perigo de dano, entende que está substanciado pelo risco iminente de agravamento do quadro clínico. Ao final, requer a antecipação de tutela para determinar que o plano de saúde autorize, de imediato, o procedimento de infiltração de ácido hialurônico em trapézio metacarpiana à esquerda, conforme prescrição médica. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal. Preparo efetuado (ID 70937414). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo foi efetuado (ID 70937414). Da Tutela de Urgência Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por GABRIELLE DE ALMEIDA LIMA RAMOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 0708769-89.2025.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em questão, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto aos autos de origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite, em sede de apreciação para fins de concessão de tutela de urgência, entendo não estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela recursal. Em análise dos documentos que acompanham a petição inicial, verifica-se que a Agravante é beneficiária do plano de assistência suplementar à saúde, denominado GDF-Saúde, oferecido pelo INAS/DF em regime de autogestão, conforme os artigos 1o e 4o da Lei Distrital n. 3.831/2006 e o art. 2o do Decreto-Distrital n. 27.231/2006. Logo, o plano de saúde em referência é administrado por entidade de autogestão, motivo pelo qual não se aplica a legislação consumerista, de acordo com o enunciado da súmula n. 608 do STJ. Incide, no caso, a Lei n. 9.656/98, que também é aplicável às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar, como se depreende do art. 1o, § 2o, do aludido diploma legal. Como consequência, o plano de saúde se subordina, também, às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) pertinentes. O relatório médico juntado no processo de origem (ID 232209597 – autos originários) demonstra que a Agravante foi diagnosticada com dor radial em punho e dor em polegar há 2 anos. Diante disso, o médico assistente indicou o procedimento de viscossuplementação. A Recorrente entrou em contato com INAS/DF solicitando autorização para cobertura do tratamento médico. Conforme protocolo de atendimento e negativa (ID 232206226 – origem), após contato com o setor responsável, foi sinalizado que “não há evidências científicas robustas que demonstrem que a viscossuplementação é superior aos corticosteroides ou placebo no tratamento solicitado, estando portanto fora do protocolo incorporado pelo GDF”. Da análise dos autos, não é possível constatar, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, sem a devida dilação probatória, a probabilidade do direito alegado pela Autora/Agravante à cobertura do procedimento médico solicitado. Isso porque, em que pese haja a indicação pelo médico assistente, o relatório médico colacionado apresenta poucos detalhes sobre a articulação afetada, sendo carente quanto ao tipo de ácido hialurônico utilizado, quantidade e concentração, técnica de aplicação e tempo de intervalo entre as aplicações, bem como não apresenta quaisquer outros detalhes relevantes sobre o caso do paciente, como comorbidades, históricos de alergias (ou não) e outros tratamentos. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a Autora/Agravante afirma que há risco iminente de agravamento do seu quadro clínico. Entretanto, o relatório médico constante ao ID 232209597 não indica urgência no tratamento solicitado, bem como não aponta a possibilidade de agravamento do quadro clínico, caso não seja realizado o aludido procedimento. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise do pedido de concessão de tutela de urgência. Considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no julgamento do mérito do recurso, os presentes autos devem ser enviados ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) O medicamento indicado para o tratamento da Agravante é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? 2) O medicamento prescrito se enquadra nos conceitos de “off label” ou “experimental”? 3) Existem outros fármacos capazes de substituírem o medicamento prescrito pelo médico que produza os mesmos efeitos do fármaco prescrito disponíveis pelo SUS e incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais? Listar o medicamentos. 4) Foram identificados elementos técnicos que indiquem a imprescindibilidade de uso específico da medicação pleiteada em detrimento as alternativas com eficácia similar disponíveis na rede pública e pelas Operadoras de Saúde? 5) Considerando a perspectiva de ganho marginal de sobrevida (se houver), prognóstico sombrio da doença em estado que se encontra, elevado grau de toxicidade, efeitos adversos, custo-benefício, o e-NatJus Nacional recomenda o uso do medicamento para a hipótese diagnóstica da Agravante? 6) O relatório do médico assistente apresentado pela Agravante está fundamentado e aponta a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da doença, dos fármacos anteriormente utilizados pela paciente? 7) Qual o parecer conclusivo do NATJUS acerca do fornecimento ou não do procedimento médico prescrito? Ante o exposto, DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2025 18:23:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador